Tribunal: TJSP
Processo: 1036468-60.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais. Danos em aparelhos elétricos da Autora. Responsabilidade da concessionária afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso desprovido.